Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709825-54.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FULL - BROADCAST &amp; ÁUDIO - EIRELI - EPP, HDPRO-FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REGINALDO RIBEIRO AMORIM, CLEA REGINA SOUZA ELÓI, ROBSON RIBEIRO AMORIM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso foi interposto por advogado sem procuração nos autos (MURILO DANIEL MACHADO DO NASCIMENTO, OAB/DF 50.599). Tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias aos recorrentes para que seja regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso especial. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência do causídico, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016